Tribunal: STF
Processo: HC 241560
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Aborto. Dosimetria. Exasperação. Fundamentação concreta. Condenação com trânsito em julgado. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Regime prisional. Circunstâncias do caso concreto. Desproporcionalidade. Reconsideração. Concessão parcial da ordem. 



    Referente à Petição nº 64.485/2024 (evento 10).



    Trata-se de agravo regimental da decisão negativa de seguimento do presente writ, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 896.092/SP (evento 5).



    Na presente via, a Defesa reitera a tese de inidoneidade dos fundamentos para exasperação da pena-base. Repisa a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso. Requer a “agravante seja reconsiderada a r. decisão monocrática ou provido o presente agravo regimental e, consequentemente, concedida a ordem em sua integralidade” (evento 10).



    É o relatório. Decido.



    A paciente foi condenada à pena definitiva de 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de aborto provocado pela gestante (art. 124 do Código Penal) (evento 2, fls. 60-7).



    Em relação à dosimetria da pena, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Portanto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na hipótese, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 3):



    “(...).



    Ora, no âmbito restrito do habeas corpus, a análise de suposta violação ao art. 59 do Código Penal só é admitida nos casos em que haja flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não se constata no caso em apreço. A pena-base da paciente foi estabelecida 1/6 acima do mínimo legal por conta das circunstâncias do crime (vez que a ré, ainda que agindo com dolo eventual, consumiu bebida alcoólica e cocaína durante toda a gestação, tudo a demonstrar total descaso com o regular e saudável desenvolvimento do feto, seu próprio filho, não se detendo nem mesmo a aproximação do termo da gestação, fl. 72). 



    Afora isso, está a análise da questão a exigir o reexame aprofundado de fatos e de provas, providência que não se coaduna com a via eleita.”



    Nessa perspectiva, reassento a ausência de ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Com efeito, as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais da Agravante com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base da paciente.



    Ademais, não se identifica desproporcionalidade no quantum de pena majorado na primeira fase. A pena-base foi fixada em 01 ano e 02 (dois) meses de detenção, portanto, 02 meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 02 anos entre as penas mínima (01 ano) e máxima (03 anos) abstratamente cominadas ao delito de aborto provocado pela gestante, tipificado no art. 124 do Código Penal.



    No mais, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Nesse prisma, devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, observados critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do writ, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Todavia, quanto ao regime prisional para cumprimento da pena, o caso demanda o exercício do juízo de retratação com a concessão parcial da ordem, porquanto aferível manifesta ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção da paciente.



    O regime inicial de cumprimento da pena não está condicionado somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é sedimentada na direção de que a gravidade abstrata do delito não prescinde, para fixação do regime mais gravoso, do estabelecimento de fundamentos individualizados pelo juízo sentenciante, os quais devem ser extraídos das particularidades do caso concreto a partir do exame das circunstâncias judiciais. Ademais, a Súmula 718/STF afirma que “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”, e a Súmula 719 enuncia que “A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. 



    Revelam os autos que “FERNANDO HENRIQUE ISIDORO MOREIRA e ANA PAULA BARBOSA, qualificados nos autos, foram pronunciados, o corréu como incurso nas penas dos artigos 125 e 147, ambos do Código Penal, por um crime de aborto provocado sem o consentimento da gestante e um crime de ameaça, e a corré como incursa nas penas do artigo 124, primeira parte, na forma do artigo 18, I, segunda parte, ambos do Código Penal, por um crime de aborto provocado pela gestante com dolo eventual”. De acordo com a instrução criminal, “Os elementos probatórios contidos nos autos apontam que tanto as agressões perpetrados pelo acusado quanto o uso de entorpecentes pela acusada podem ter produzido o resultado, qual seja, a morte do feto” e “A conduta de cada acusado, isoladamente, não causaria - conforme os indícios supramencionados - o resultado. Por conseguinte, consistiriam em causas relativamente independentes, sendo que cada qual não produziu por si só o resultado”.



    Ao fixar o regime prisional intermediário, o magistrado sentenciante asseverou que “Os condenados devem iniciar o cumprimento das penas no regime semiaberto, tendo em vista a quantidade de pena de reclusão fixada ao corréu e, quanto às penas de detenção e não obstante a primariedade, em atenção ao quanto considerado na fixação das penas-bases e ao disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal”.



    Em sede de apelação, a Corte Estadual preservou o regime semiaberto “diante das circunstâncias reconhecidas para os dois acusados”.



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial semiaberto, à consideração de que presente circunstância judicial desfavorável, “como ocorreu na espécie” (eventos 3 e 5).



    Não obstante a circunstância judicial sopesada em desfavor da paciente - “vez que a ré, ainda que agindo com dolo eventual, consumiu bebida alcoólica e cocaína durante toda a gestação, tudo a demonstrar total descaso com o regular e saudável desenvolvimento do feto, seu próprio filho, não se detendo nem mesmo a aproximação do termo da gestação”, reputo inviável, para a fixação do regime prisional de cumprimento da pena, dissociá-la do contexto delitivo do corréu que “praticou o crime com extrema violência, agredindo a gestante, grávida de quase trinta e sete semanas, com diversos golpes pelo corpo, incluindo ao menos um chute direto na barriga” e, ainda, “demorou-se em providenciar socorro à gestante, já com intenso sangramento, o que tirou qualquer chance de socorro ao feto” (evento 2).



    A paciente foi condenada à pena definitiva de 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de aborto provocado pela gestante (art. 124 do Código Penal) (evento 2, fls. 60-7). Não obstante a reprimenda superior do corréu, fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção pelo cometimento dos delitos dos arts. 125 e 147 do CP, fora imposto o mesmo regime de cumprimento da pena da paciente - semiaberto. 



    A circunstância judicial desfavorável agravou tão somente o regime prisional da paciente, permanecendo indiferente para o corréu dado o quantum de pena estabelecido.



    Assim, embora o resultado dosimétrico da paciente orientasse para o regime aberto, as instâncias anteriores não fundamentaram adequadamente a adoção do regime intermediário.



    Nesse contexto, consideradas, na espécie, a reprimenda de 01 ano e 02 meses de detenção, a primariedade da paciente, a conduta praticada pelo corréu, que, com emprego de extrema violência física contra mulher com 37 semanas de gestação, contribuiu diretamente para o evento morte do feto, e a manifesta desproporcionalidade da fixação do regime prisional para a paciente, a fixação de regime mais brando - aberto - para cumprimento da pena é medida que se impõe, adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito. 



    Ante o exposto, no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus e concedo parcialmente a ordem, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena da paciente Ana Paula Barbosa (art. 21, § 1º e art. 192 do RISTF).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente